Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo trinômio necessidade x capacidade x proporcionalidade. 2. De acordo com o disposto no artigo 1.699 do CC, o valor fixado a título de alimentos pode ser revisto, se comprovada, de forma inequívoca, a alteração na condição financeira do alimentante, ou de modificação das necessidades do alimentando, ocorridas após a fixação da verba. 3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (art. 1.703, Código Civil). 4. A simples alegação da existência de outra filha, nascida antes da fixação dos alimentos, não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar devida ao outro filho, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos os filhos que tiverem. 5. Não restando demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade x possibilidade, permanecendo inalterada a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido.